Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707288-54.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LIMA DE OLIVEIRA, KELLY BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO LIMA DE OLIVEIRA e KELLY BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de LCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA – ME: 1. Diante do documento de ID n. 79186951, indefiro a gratuidade da justiça. 2. É de se destacar que o rendimento mensal da parte autora é bastante superior à média nacional. Além disso, esta Corte de Justiça segue o entendimento de que é possível, na "aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos" (Acórdão 1309430, 07458299320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recolha-se, pois, as despesas iniciais do processo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento inicial e cancelamento da distribuição (arts. 321, parágrafo único, c/c 290, ambos do CPC). 4. Sem prejuízo, passo ao exame do pedido de tutela de urgência. 5. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, indenização e pedido de tutela urgência ajuizada por Paulo Lima de Oliveira e Kelly Barbosa Lima em desfavor de LCL Empreendimentos e Participações SPE Ltda, partes qualificadas. 6. Alegam que, em 17/09/2016, adquiriram, por meio de instrumento particular de contrato de promessa de venda e compra o imóvel situado no Lote 08, Quadra 12, Loteamento Parque Três Poderes, zona de expansão de Luziânia/GO, pelo valor de R$ 78.944,76, a ser pago em 201 prestações de R$ 392,76, das quais já foram pagas quarenta e uma. 7. Destacam que, além desses valores, realizaram o pagamento da comissão de corretagem no importe de R$ 2.393,00. 8. Narram, em síntese, que o empreendimento deveria ter sido entregue totalmente concluído em 17/09/2019, com prazo de tolerância de 180 dias, mas que ainda se encontram obras sem a devida realização até os dias atuais. 9. Requerem, a título de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, tendo em vista o inadimplemento contratual da parte demandada. Decido. 10. A pretensão amolda-se ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. 11. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 12. Os requisitos da tutela de urgência pleiteada estão previstos no artigo 300 do CPC, o qual prescreve que a concessão da medida depende da probabilidade do direito e do perigo de dano. 13. O pleito de antecipação de tutela não merece prosperar. Explico. 14. À luz da doutrina, entende-se que o término natural de um contrato se dá pelo adimplemento ou alcance do termo final pactuado. 15. Antes do cumprimento voluntário da obrigação, no entanto, o vínculo negocial poderá ser resolvido. 16. Em tal situação destaca-se a rescisão contratual, gênero do qual são espécies a resolução e a resilição. 17. Resolução é a simples extinção do contrato pelo descumprimento/inadimplemento, podendo-se operar por inexecução voluntária, inexecução involuntária, onerosidade excessiva ou cláusula resolutiva tácita. 18. Por sua vez, a resilição contratual corresponde à dissolução do negócio por vontade bilateral ou unilateral, pelo reconhecimento de um direito potestativo previsto em lei. 19. No caso em foco, a parte autora pretende a resolução do negócio jurídico por suposta inexecução voluntária da parte demandada. 20. Não obstante toda a argumentação expendida na petição inicial, inexistindo vícios de consentimento a macular o negócio jurídico, as disposições contratuaisdevem ser cumpridas integralmente pelas partes até a efetiva dissolução do vínculo, que eventualmente se dará ao fim do processo com o julgamento do mérito e consequente definição jurídica das consequências da resolução contratual. 21. Diante da força obrigatória dos contratos, não se viabiliza o deferimento da tutela sem a prévia instauração do devido processo legal, posto que o debate sobre a forma de extinção do vínculo por inadimplemento contratual da demandada precisa de maior maturação, que somente poderá ser levada a efeito mediante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 22. Logo, nesse átimo processual, não se há que falar em suspensão de pagamentos, uma vez que legítima a cobrança pela parte credora até a efetiva resolução contratual. 23. No mais, não ficou demonstrado o perigo de dano. A simples e genérica alegação de diminuição do patrimônio em favorecimento da ré não evidencia um dano patrimonial relevante sobre a entidade familiar a ponto de demandar a proteção do Estado em regime de urgência, sobretudo se considerado o valor da prestação e o rendimento mensal auferido pelo primeiro demandante. 24. Por tais fundamentos, INDEFIRO a tutela pleiteada, pois não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 25. Após o cumprimento do item 3 ou o transcurso do prazo, venham os autos conclusos. Os Agravantes sustentam que a Agravada descumpriu o prazo contratual para entrega das obras de infraestrutura e benfeitorias do empreendimento imobiliário. Salientam que, apesar de estarem em dia com o pagamento das prestações, não podem ser compelidos a continuar arcando com as prestações ante a inevitável resolução contratual. Requerem a antecipação da tutela recursal para “que as cobranças dos valores vincendos sejam imediatamente suspensas até o julgamento desse processo”. Preparo recolhido (23968602 e 23968603). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que foi proferida sentença de mérito em 25/01/2022. O julgamento de procedência parcial do pedido faz despontar a perda do objeto do recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator